Tribunal: TCU
Processo: 001.955/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 624/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas relacionadas a "política abusiva de preços na venda de combustíveis pela Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves (Rlam). Considerando que a presente denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista não haver indícios de irregularidade nem se tratar de matéria de competência deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 38, e 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 235, todos do Regimento Interno do TCU, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) em não conhecer da presente denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) em encaminhar cópia por meio eletrônico desta deliberação e da instrução à peça 15 ao denunciante e à Refinaria de Mataripe S. A.; e d) em arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e parágrafo único do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.955/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.7. Representação legal: Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; José Mauro de Barros Cardoso (166692/OAB-RJ), Mariana Masson (194.566/OAB-SP) e outros, representando Refinaria de Mataripe S.A.; Elisa de Oliveira Alves (156049/OAB-MG), Diego Felipe Bochnie Silva (39.372/OAB-DF) e outros, representando Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.